Tribunal: TJDFT
Processo: 0731666-60.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROFESSORES. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. SUSPENSÃO DOS CONTRATOS. PANDEMIA DE COVID-19. SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS. ILEGALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. No tocante à contratação temporária, a Administração Pública deve guardar observância ao disposto no artigo 37, IX, da Constituição Federal.
2. De acordo com a Portaria 437, de 27 de dezembro de 2018, a contratação temporária de professores substitutos pela Secretaria de Educação deve atender ao interesse público e à necessidade do serviço.
3. Não há ilegalidade na suspensão dos contratos temporários promovida em obediência ao Decreto no 40.159, de 14 de março de 2020, que determinou a suspensão das atividades presenciais devido à pandemia de COVID-19, ainda mais no caso de professores temporários em exercício de atividades na área da saúde, mais vulneráveis à contaminação.
4. A Administração Pública possui discricionariedade para a adoção de medidas individualizadas de acordo com a situação vivenciada em cada estabelecimento público de ensino, não havendo que se falar, nesse sentido, em omissão ou ilegalidade a justificar a intervenção do Poder Judiciário no disciplinamento das medidas de controle implementadas.
5. Verificando-se que, durante o período de suspensão, não ocorreu qualquer prestação do serviço, não há que se falar em manutenção do pagamento das remunerações, sobretudo quando o contrato de trabalho temporário contém cláusula prevendo expressamente a possibilidade de suspensão do contrato, a critério da Administração Pública, com a suspensão da correspondente remuneração.
6. Eventuais descontos supervenientes na remuneração, bem como pagamento meramente proporcional de 13o e férias, não se mostram indevidos, quando os próprios autores afirmam terem trabalhado apenas parte do mês em que houve a suspensão dos contratos.
7. Apelo conhecido e não provido.